Tribunal: TJSP
Processo: 1028720-20.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Santo André – Redução dos preços cobrados pela SABESP na venda de água no atacado ao Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, de modo a observar a modicidade e a adequação dos preços públicos à capacidade econômica dos usuários, à realidade do mercado e ao atendimento das funções essenciais ao meio ambiente – Assinatura de Termo de Ajuste, no curso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Santo André – Redução dos preços cobrados pela SABESP na venda de água no atacado ao Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, de modo a observar a modicidade e a adequação dos preços públicos à capacidade econômica dos usuários, à realidade do mercado e ao atendimento das funções essenciais ao meio ambiente – Assinatura de Termo de Ajuste, no curso do processo, em que a Municipalidade transferiu o fornecimento de água diretamente para a SABESP – Decisão de primeiro grau que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, em razão da perda do objeto da ação – Providências requeridas pelo Ministério Público após o Termo de Ajuste que não estão abrangidas pelo pedido formulado e que atingiriam diretamente relação jurídica estranha aos limites objetivos desta lide – Recurso não provido.